Tribunal: TCU
Processo: 014.208/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Universidade Federal de Santa Maria, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1365/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 024.781/2024-0

Inteiro teor:
Acórdão 1186/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de deliberação proferida no processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90013/2024 sob a responsabilidade da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM (TC 024.781/2024-0). Considerando que, por meio do item 9.4 do Acórdão 1365/2025-TCU-Plenário , este Tribunal determinou à UFSM que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso considerasse pertinente dar continuidade ao PE 90.013/2024, adotasse as providências necessárias para retornar o certame à fase de análise das propostas ou, caso contrário, anulasse o procedimento. Considerando que a unidade jurisdicionada apresentou documentos que comprovam a adoção das providências em relação à determinação supramencionada, optando pela extinção do certame; Considerando o atendimento integral da deliberação constante do item 9.4 do Acórdão 1365/2025-TCU-Plenário , conforme conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peça 13, p. 2). Considerando o disposto no art. 143, V, "a", RI/TCU; Considerando os pareceres da unidade instrutiva (peças 13 e 14); Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 1365/2025-TCU-Plenário e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC 024.781/2024-0 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014 , além de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peças 13 e 14) à Universidade Federal de Santa Maria. 1. Processo TC- Processo 014.208/2025-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.